Tribunal: TJPA
Processo: 0046004-89.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046004-89.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
In casu
, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores.

II- A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ.

III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no titulo executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa.

IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do titulo executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido.

V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
Manoel Santana Batista,
julgou procedente a
Exceção de Pré-Executividade
oposta por
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA
e extingui o feito executivo em razão da nulidade da CDA, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos (id. 2857135):

“(...) Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial da execução fiscal, e face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento.

ANTE O EXPOSTO, em razão da nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, declaro extinto o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Condeno o Município em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3°, I do NCPC. (...)”

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Manoel Santa Batista visando cobrar crédito proveniente de IPTU referente ao exercício financeiro de 2007, conforme CDA nº 212.644/2009.

Após tentativa de intimação do executado, a terceira interessada Maria de Nazaré da Silva, então ocupante do imóvel, apresentou exceção de pré-executividade (id. 2857129), onde alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como irregularidades nos valores apresentados na CDA, uma vez que nesses valores estavam embutidos cobranças de taxas diversas, com base de cálculo e fonte geradora diferente do imposto e sem a devida discriminação na certidão de divida ativa.

Após manifestação do exeqüente, o Juízo proferiu sentença nos termos acima transcritos.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 2857137).

Em suas razões, aduz que o executado tinha conhecimento acerca do valor global do tributo a partir do recebimento do carnê de pagamento, não havendo qualquer prejuízo ao interessado, razão pela qual não se poderia falar em nulidade.

Argui que o lançamento foi realizado a contento e se houve erro este seria meramente formal, sendo possível a substituição da CDA e devolução do prazo ao contribuinte, nos moldes do art. 2º, §8º da LEF.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o prosseguimento da execução.

A interessada apresentou contrarrazões (id. 2857140).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2870457).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça absteve-se de exarar parecer (id. 2985283).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de nulidade na CDA que embasa o feito executivo, em razão de não descriminar as taxas agregadas ao imposto de IPTU cobrado.

Pois bem.

A Execução Fiscal deve ser baseada em titulo executivo revestido dos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

Da analise do titulo executivo que ampara a presente execução (id. 2857125 – pág. 4), observa-se que na composição do valor exigido consta apenas a descrição de IPTU, sem mencionar ou discriminar as taxas incluídas e seus valores correspondentes.

Nos termos do art. 202 do CTN, o termo de inscrição da divida ativa deverá conter obrigatoriamente:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticada pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III- a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV- a data em que foi inscrita;

V- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

O art. 203 do CTN, por sua vez, dispõe que a ausência de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

Assim como a Fazenda Pública possui a prerrogativa de cobrar o crédito tributário por meio do processo de execução, o contribuinte tem o direito de saber com precisão, o que está sendo cobrado.

Por outro lado, é cediço que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de divida ativa até a decisão de primeira instância, nos moldes do art. 2º, §8º, da LEF:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392, firmou entendimento de que Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal:

Súmula 392/STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (grifo nosso).

Por meio do julgamento do REsp. 1045472/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ consolidou esse posicionamento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Nessa esteira, consoante entendimento firmado pelo STJ, a substituição da certidão de divida ativa só é permitida nas hipóteses de ocorrência de erro material ou formal, o que não é o caso dos autos, pois a inclusão de taxas não discriminadas no titulo originário implicaria na alteração do próprio lançamento tributário, já que a CDA é um espelho da inscrição e nela não consta discriminação acerca dos valores referentes as taxas.

No que tange a insurgência do apelante quanto aos honorários advocatícios, também não lhe assiste razão.

Isto porque, de acordo com o principio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com as despesas dela decorrente e na presente hipótese, a Fazenda Pública ajuizou feito executivo baseado em titulo eivado de nulidade, razão pela qual deve arcar com a verba honorária, nos moldes fixados pelo Juízo de piso.

Dessa forma, acertada a decisão de 1º grau que reconheceu a nulidade da CDA, na medida em que ela reproduz os termos do lançamento, e no momento em que ocorre um vicio de lançamento ou inscrição, torna-se inviável a substituição/alteração da certidão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021